Tribunal: TCU
Processo: 030.958/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria do Sr. Virgílio José Cunha dos Santos, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula no 106, da Jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o Sr. Virgílio José Cunha dos Santos no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação dessa deliberação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita, com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste acórdão.